Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-10.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
Ação ajuizada sob a alegação de ter sido o requerente exonerado de seu cargo de professor de educação básica – PEB II, sem que tivesse sido oportunizada ampla defesa e contraditório – Pedido de reintegração ao cargo, além de indenização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
Ação ajuizada sob a alegação de ter sido o requerente exonerado de seu cargo de professor de educação básica – PEB II, sem que tivesse sido oportunizada ampla defesa e contraditório – Pedido de reintegração ao cargo, além de indenização por dano material e moral.
Pedido de desistência elaborado pela patrona do autor, noticiando seu falecimento,
Sentença homologando a desistência; extinto o processo sem julgamento do mérito.
TRANSMISSIBILIDADE DE PARTE DA DEMANDA – Diante da ocorrência de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível, haverá extinção do processo sem julgamento do mérito – Inteligência do art. 485, incido IX, do CPC.
No caso dos autos, os pedidos indenizatórios possuem natureza patrimonial – Não se trata, portanto, de pedido personalíssimo – Logo, não deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, mas sim intimação dos sucessores para habilitação nos autos.
Corroborando a impossibilidade de extinção sem julgamento do mérito do feito, a homologação de desistência da parte autora, após a apresentação de contestação, depende de anuência do réu – Inteligência do disposto no art. 485, § 4o, do CPC – Não houve intimação da municipalidade para se manifestar quanto ao pedido de desistência elaborado pela patrona da parte autora – Necessária anulação da sentença.
Recurso de apelação provido para anulação da sentença.